Tribunal: CARF
Processo: 10830.723544/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723544/2011-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.373 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
M-CAMP CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro
Correa Dias.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), ao qual farei as complementações
necessárias:
Trata-se de impugnação contra as seguintes multas:
Multa exigida isoladamente devido à falta de recolhimento da imposto de renda sobre a
base estimada, valor R$ 184.380,04
(...)
Multa isolada devido à compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo
sujeito passivo, valor R$ 276.570,05
No processo 10830.012030/2010-20 foram analisadas 27 Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte em questão que objetivavam extinguir débito de
estimativa mensal de imposto de renda, período de apuração Jul/2009, no valor total de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723544/2011-95
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

R$ 368.760,07, pela compensação de supostos créditos advindos pagamentos indevidos
efetuados por empresa supostamente incorporada.
Deve-se o presente procedimento fiscal ao resultado da apreciação do feito
administrativo que considerou não declaradas as 27 compensações analisadas.
O motivo das Declarações de Compensação terem sido consideradas não declaradas foi
o fato de utilizarem crédito da empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ n
04.575.276/0001-59, ou seja, crédito de terceiro.
Excertos do Despacho Decisório SEORT/DRF/CPS n° 788/11, proferido nos autos do
processo administrativo 10830.012030/2010-20:
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de
29 de dezembro de 2007, em seu artigo 74, § 12, inciso II, dispõe que serão
consideradas não declaradas as compensações na hipótese em que o crédito seja de
terceiros, in verbis:
"Art .74
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
[...]
No caso em análise, as Declarações de Compensação arroladas no presente processo,
por utilizarem suposto crédito do terceiro M-CAMP VEÍCULOS, CNPJ n°
04.575.276/0001-59, devem se consideradas não declaradas.
Em 04/10/2011 o contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização,
através da Intimação SEORT N° 1270/2011. O contribuinte foi chamado a prestar
esclarecimentos sobre a inconsistência entre as Declarações de Compensação e DCTF
do mês de Jul/2009. O débito de estimativa mensal da Imposto de Renda sobre a Renda
Líquida do período de apuração Jul/2009 que o contribuinte pretendeu compensar não
foi confessado em DCTF.
Em 11/10/2011, em atendimento às Intimações, o contribuinte apresentou cópia da
DCTF Retificadora de Julho/2009.
A autuada apresentou impugnação com as seguintes alegações:
- Em 17.12.2009, a Recorrente realizou o pedido de incorporação da MCamp Veículos
Ltda, sob CNPJ n° 04.575.276/0001-59;
- a empresa incorporada havia efetuado o pagamento indevido de PIS e nos
períodos de 2005 a 2008, conforme se demonstra pela realização de série das
retificações à DACON's e DCTF's desses períodos, razão pela qual necessitava
compensar esses valores.
- em um primeiro momento, a acreditou que se tratava de um equívoco no
preenchimento da DCTF e retificou a referida obrigação acessória para constar como
débitos os valores acima informados;
- procedeu a nova retificação da DCTF, desta vez para não constar qualquer débito à
título dos referidos tributos, vez que esta era a informação correta.
- ocorreram duas retificações; não há qualquer débito de estimativa de Imposto de
Renda no período de julho de 2009; o crédito pleiteado não se trata de crédito de
terceiros, mas de empresa incorporada;
- a lavratura do referido auto de Infração é contrária aos princípios regentes do direito
brasileiro, sendo evidente a ilegalidade e inconstitucionalidade
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Da Inaplicabilidade Da Multa De 75% Referente À Suposta Pretensão De Compensação
De Crédito De Terceiro (Incorporada)
- a incorporadora assume tantos os débitos quanto os créditos pertencentes à
incorporada;
- não cabe ao fisco obstar os efeitos jurídicos inerentes à incorporação realizada;
- em diversos autos lavrados por agentes da Receita Federal do Brasil contra a M-Camp
Concessionária de Veículos Ltda. (CNPJ n° 06.244.983/0001-98), o que estava sendo
cobrado eram supostas irregularidades cometidas pela empresa Incorporada (MCamp
Veículos Ltda - CNPJ n° 04.575.276/0001-59); o que se vê aqui é uma contradição por
parte das alegações dos agentes da Receita Federal do Brasil;
- por restar mais que demonstrada a boa-fé da Impugnante tal imposição de multa pelo
mero pedido de compensação afronta à direitos e princípios constitucionais, tais como:
o direito a petição e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Da Inaplicabilidade Da Multa De 50% Referente à Ausência de Declaração e
recolhimento das estimativas de julho de 2009
- retificou a referida DCTF obrigação acessória para constar como débitos os valores
pleiteados nas compensações;
- antes de prestar qualquer informação e/ou resposta à Fiscalização, a Impugnante
procedeu a nova retificação da DCTF, desta vez para não constar qualquer débito à
título dos referidos tributos, isto porque não existiam qualquer débito de CSLL no
período de julho de 2009;
- cometeu 2 (dois) lapsos: (i) requerer a compensação de supostos débitos de estimativa
de IRPJ e CSLL de julho de 2009 (pois não existiam débitos nesse período) ao invés da
restituição dos valores recolhidos indevidamente pela empresa incorporada e (ü)
retificar por 2 (duas) vezes a DCTF, sendo a primeira para constar débitos e a última
para não constar qualquer débitos.
- O fisco tem o dever de observar os fatos que realmente ocorreram, prevalece o
princípio da primazia da verdade real ou verdade material dos fatos;
- o equívoco na declaração da DCTF e nos pedidos de compensações não causaram
qualquer prejuízo ao Erário;
- requer sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do seu
patrono, o advogado

Em 13 de setembro de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (PR) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA SOBRE VALOR NÃO RECOLHIDO.
Será aplicada multas de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal de estimativa não recolhido.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Será considerada não declarada a compensação na hipóteses em que o crédito seja de
terceiros.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados ou a cobrança
dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
Será exigida multa isolada de 75% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada (AR fls.326), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
330/340, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular
requereu a juntada da certidão de baixa da empresa M-Camp Veículos Ltda que teria sido por ela
incorporada.
É o relatório

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente processo do lançamento de
duas multas: uma em razão da falta de recolhimento de imposto de renda sobre a base estimada e
a outra em razão de realizar compensação indevidamente.

1) DA MULTA ISOLADA RELATIVA A FALTA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE
RENDA SOBREA A BASE ESTIMADA.

A Recorrente reitera as alegações de que a multa isolada lançada em razão da falta
de recolhimento de estimativa é indevida, uma vez que não possuía débitos estimativa. Esclarece
que declarou débito inexistente no pedido de compensação e que, na verdade, deveria ter
formalizado um pedido de restituição de valores pagos pela empresa incorporada. Informa ainda
que após a abertura da fiscalização, retificou sua DCTF e após revisar suas apurações verificou
que, de fato, não havia débitos a declarar para o período de julho de 2009, e tratou de retificar
novamente a sua DCTF retornando ao status inicial, qual seja, nenhum débito informado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação da contribuinte,
uma vez que suas alegações careciam de provas. Confira-se:
A alegação carece de provas para se sustentar.
Conforme relatado, a autuada apresentou Declarações de Compensação (27 Declarações
no total) para compensar débitos de estimativa de imposto de renda para o mês de julho
de 2009.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

A relação das Declarações encontra-se no Despacho Decisório RF/CPS/788/2011, de
22/11/2011, na folha 176. A seguir transcrevo a relação das Declarações com seus
respectivos valores.

(...)
Portanto, uma vez que a DCTF revisada foi apresentada após o início da ação fiscal (não
ocorrendo assim a denúncia espontânea, conforme art 7o1 do Decreto no 70.235/1972 e
art. 1382 do Código Tributário Nacional), foi constituído o crédito por meio de
lançamento de ofício, prevista no art 44, II da Lei 9.430/1996:
(...)
A fim de comprovar que os débitos informados nas Declarações de Compensação não
existiam, que foram declarados por mero lapso ou engano, deveria a autuada
apresentar documentos fiscais e contábeis, o que não foi feito. A singela alegação
que houve somente um equívoco é insuficiente para fazer prova a favor da autuada. A
alegação deve ser amparada com provas documentais. (grifamos)

Verifica-se, assim, que não se trata de inviabilizar a correção de erro cometido
pelo contribuinte. O que a decisão recorrida deixa claro é que, uma vez cometido o erro, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-lo. Em outras palavras tendo a DCTF a natureza jurídica de
confissão de dívida cabe ao contribuinte o ônus probatório de comprovar o erro por ele alegado.
No entanto, apesar de alertada pela decisão recorrida quanto a ausência de
documentos contábeis e fiscais que comprovassem o erro por ela alegado, a Recorrente não
trouxe, em fase recursal, qualquer documentação fiscal ou contábil que permitisse comprová-lo.
Em face do exposto, deve ser mantida a multa em questão.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

2) DA MULTA IMPOSTA EM FACE DA COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA

Conforme exposto a fiscalização aplicou também a multa de 75% prevista no §4o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei 11.488, de
15 de junho de 2007, o qual determina a exigência de multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada.
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório juntado às fls. 176/178 que trata-se
de utilização de crédito de terceiros, uma vez que a incorporação da empresa detentora do crédito
alegado pela contribuinte não tinha sido concluída. Confira-se (fls. 177):

.

Em sua impugnação a contribuinte insiste que não se trata de crédito de terceiro,
uma vez que a empresa teria sido efetivamente incorporada.
A DRJ, por sua vez, entendeu que a referida alegação não poderia ser discutida no
âmbito deste processo, uma vez que o processo 10830.012030/2010-20 (referente ao Despacho
Decisório DRF/CPS/788/2011) já se encontra arquivado.
Em fase recursal a contribuinte reitera a alegação de que a incorporação foi
efetuada não se tratando, portanto, de crédito de terceiro. Para comprovar o alegado, junta aos
autos a certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa M Camp Veículos Ltda (fls. 342)
abaixo reproduzida:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

Conforme se verifica pelo documento acima reproduzido, consta como motivo da
baixa a incorporação e que esta foi efetuada em 14/01/2008 data anterior a informação
“suspensa” constante do despacho decisório.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de
julgamento, especialmente em razão das informações conflitantes entre o que consta do despacho
decisório e o documento juntado aos autos pela Recorrente, motivo pelo qual proponho nova
conversão do .julgamento em diligência para que a unidade de origem informe:

a) Qual a situação cadastral da empresa MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
04.575.276/0001-59, quando da realização da compensação que deu origem a
multa discutida nesses autos.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.373 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723544/2011-95

b) Se nos sistemas da RFB a empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ no
04.575.276/0001-59 foi incorporada pela M-CAMP CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA, no CNPJ 06.244.983/0001-98
a) Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio.

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital